Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024439-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), BENICIO DANTAS DE SOUZA - CPF: 443.648.739-34 (AGRAVANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (AGRAVANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Demora na citação. Responsabilidade do poder judiciário. Aplicação da súmula 106 do
stj
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, ao fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação decorreu de falha administrativa do Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente na execução fiscal quando a demora na citação do devedor resulta de falhas administrativas atribuídas ao Judiciário, e não de omissão da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
A Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal dentro do prazo legal e realizou sucessivas manifestações processuais
com o objetivo de impulsionar o feito, incluindo pedidos de citação e penhora
on-line
, demonstrando atuação diligente no curso da execução.

4.
A citação dos executados foi postergada por falhas operacionais do Poder Judiciário, conforme reconhecido em despacho judicial, o que afasta a imputação de inércia à Fazenda Pública e atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

5.
A demora na apreciação dos pedidos de penhora formulados pela exequente, que somente foram analisados após anos, evidencia morosidade atribuível exclusivamente ao Judiciário, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o decurso do prazo, por si só, não caracteriza prescrição intercorrente quando ausente desídia da parte exequente.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021; CTN, art. 174; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098,
Relª
. Desª. Maria Erotides
Kneip
, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada na Execução Fiscal n. 1027830-22.2017.8.11.0041, ao fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto a demora na efetivação da citação decorreu do próprio funcionamento da máquina judiciária, e não por inércia da Fazenda Pública, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois, ao contrário do que nela se consignou, a
demora para
a efetivação da citação não decorreu de falha administrativa do Poder Judiciário, mas sim de desídia do Estado de Mato Grosso.

Alega que as cartas de citação foram expedidas ainda em 19.8.2010, sendo que o próprio agravado se comprometeu a retirá-las em cartório para posterior postagem, providência que não teria sido cumprida.

Ressalta que, embora tenha havido manifestações do ente fazendário em 2011, 2012 e 2016, tais petições não representaram atos efetivos de impulso ao feito, visto que as cartas de citação já se encontravam expedidas.

Defende que, entre o despacho citatório (25.5.2010) e o comparecimento espontâneo dos executados (30.5.2017), transcorreu prazo superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva válida, o que caracterizaria a prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(Id
284196364
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, que sustenta a ausência de inércia da Fazenda Pública e atribui
a demora na citação a falha
administrativa do Judiciário. Defende a aplicação da Súmula 106 do STJ e requer a rejeição do agravo interno.

(Id.
293830865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e
reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado,
o
agravo interno
foi
interposto contra a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou a manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade formulada na Execução Fiscal n. 1027830-22.2017.8.11.0041, sob o entendimento de que não houve prescrição intercorrente, já que o atraso na realização da citação decorreu de entraves internos do Judiciário, e não de omissão da Fazenda Pública, sendo aplicável ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
do
exame dos autos, é possível verificar que
a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em 6.4.2010 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 25.5.2010. Nos anos seguintes, o ente público apresentou sucessivas petições requerendo o cumprimento do referido despacho, com manifestações registradas em 27.7.2011, 28.9.2012 e 14.10.2016. Em uma dessas oportunidades, inclusive, comprometeu-se a retirar as cartas de citação em cartório para viabilizar o envio.

Apesar dessas diligências, as cartas de citação foram expedidas apenas em 12.5.2017, sendo efetivada a citação do executado
Itacir
Antônio Sperafico em 26.5.2017, enquanto as demais restaram infrutíferas.

No
despacho proferido
em
18.11.2013, o próprio Poder Judiciário reconheceu que o processo esteve paralisado por falha administrativa, o que afasta a alegada inércia da Fazenda e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual
,
proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes à máquina judiciária não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Em 4.10.2018 a Fazenda Pública requereu a penhora
on-line
,
sendo reiterado o pedido em 22.10.2021, que foi deferido apenas em 9.11.2023.

No presente caso
, a
pesar da fluência do prazo prescricional,
observo que a paralisação da execução não decorreu da inércia da Fazenda Pública. Conforme relatado, a efetivação da citação sofreu expressivo atraso, apesar das diligências da exequente ao longo de vários anos, situação agravada pela falha administrativa reconhecida pelo próprio juízo em despacho proferido em 18.11.2013. A mesma morosidade se verificou quanto à análise dos pedidos de penhora
on-line
, formulados em 4.10.2018 e reiterados em 22.10.2021, que somente foram apreciados em 9.11.2023.

A ausência de apreciação, pelo juízo, dos pedidos de penhora
on-line
formulados pela Fazenda Pública, bem como a demora na efetivação da citação inicial, apesar das reiteradas manifestações da exequente, configura hipótese em que a inércia judicial impede o regular
andamento da execução, o que afasta a responsabilização exclusiva da exequente pela paralisação do feito. Ainda que o prazo prescricional continue seu curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou medidas para impulsionar o processo, mas não obteve resposta ou providência judicial, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição por desídia da Fazenda, conform
e preconiza a Súmula 106 do STJ
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no
REsp
1747241/PR, de relatoria da Ministra
Assusete
Magalhães, sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7
E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de
responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o
REsp
1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (
...)”
.
(STJ –
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destacam-se
o
s
julgados
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no
REsp
nº 1.340.553/RS.

2. A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3
.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de
penhora”
.
(N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
A 06 ANOS DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n. 1.340.553/RS (temas
ns
. 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente no caso concreto”.
(N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024).

Dessa forma, comprovada a atuação da Fazenda Pública e sendo a paralisação do feito decorrente da inércia do Judiciário, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou a rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo interno para
manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025